Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716205-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA DE ARAUJO SILVA, ROGERIO LUCIO ARTIAGA SILVA AGRAVADO: ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME, CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por NAIARA DE ARAUJO SILVA e ROGERIO LUCIO ARTIAGA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília [IDs 89830517 (EMD) e 87230306], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA – ME e CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI – EPP, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 84119734), fixando o valor da dívida exequenda em R$ 1.082.145,53 (um milhão, oitenta e dois mil, centro e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), reconhecendo, no mesmo ensejo, excesso de execução na ordem de R$ 360.509,70 (trezentos e sessenta mil quinhentos e nove reais e setenta centavos). Por consequência desse resultado, condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF, no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Os agravantes recorrem de tal decisão, alegando, em suma, que foram vítimas “(...) de gravíssimos crimes patrimoniais realizados pelas empresas Agravadas. Perseguem assim, há anos, o prejuízo que lhes foi imposto, correspondente a dois imóveis novos na cidade de Águas Claras, ou seja, um verdadeiro drama em suas vidas, já que são trabalhadores e pessoas simples.” (ID 25827440) Defendem que houve sentença favorável ao direito postulado, e iniciaram a fase executiva, apresentando os cálculos do valor que entendiam como devido: R$ 1.442.655,23 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte de três centavos). Seguindo o cumprimento de sentença, os agravados apresentaram defesa, por meio da curadoria especial. Diante dos pontos suscitados, autos foram remetidos à contadoria auxiliar do juízo. Sobreveio a decisão recorrida, com o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos agravantes. Afirmam que a peça de defesa oposta pela curadoria de ausentes não se tratava de impugnação ao cumprimento de sentença - como assim entendeu o Juízo a quo -, mas de um procedimento de adequação dos cálculos previsto no artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, que teve sua vigência negada. Sustentam que a decisão vergastada se deu de forma ultra petita, violando diversos dispositivos de lei citados na peça recursal. Aduzem ainda intempestividade da peça apresentada pela curadoria de ausentes. Destacam que “Os cálculos vieram e apontaram diferença, não porque os iniciais, apresentados pelas vítimas Agravantes estavam errados, mas porque o contador judicial optou por outro critério de avaliação, diferente daquele utilizado para o cálculo que deu origem ao cumprimento de sentença, conforme muito bem explicado na petição do (ID 85096867) (fl. 288 do PDF).” (ID 25827440) Subsidiariamente, se insurgem contra os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor deles. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nestes autos. Ancorados nessas alegações, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requestam pela reforma da decisão vergastada, para: “(...) c.1) reformar a r. decisão, para excluir a condenação em honorários, declarando que a natureza da peça da Curadoria de Ausentes era o procedimento de adequação dos cálculos do artigo 524, §2o do CPC e não a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação dos artigos 291, 319, 524, §2o, 525 e 525, §4o do CPC, conforme fundamentação; (c.2) reformar a r. decisão, porque contendo a peça tese principal de inadequação do rito (pois afirmava necessária a fase de liquidação de sentença) e não tendo apontado o excesso de execução, era vedado o julgamento de referido pedido, na forma dos artigos 525, § 4o e §5o do CPC, sendo assim, a decisão ultra petita e violadora dos artigos 492,505, 507 e 525, § 4o e §5o do CPC do CPC. (c.3) seja reformada a r. decisão para declarar a peça intempestiva, anulando assim e por consequência, a condenação combativa, sob pena de violação do 183 e 525 caput. (c.4) ao fim, caso negadas as teses precedentes, ainda assim seja reformada a r. decisão, na forma da tese subsidiária e com fundamento da jurisprudência deste E. TJDFT, sob pena de violação do artigo 86 do CPC, considerando que não foram fixados honorários sucumbenciais contra as agravadas e sua tese principal.” (ID 25827440) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, cotejando detidamente os autos, vê-se que a parte recorrente na petição de ID 82724127, nada mencionou sobre a intempestividade da peça de ID 81646338. Portanto, preclusa a discussão de tal ponto nesta oportunidade, o que implica no CONHECIMENTO PARCIAL DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, sem exclusão de eventual extensão da parte não conhecida por ocasião do julgamento do mérito, após a apresentação das contrarrazões recursais. Neste descortino, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 25827441), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto, na parte conhecida, é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeira instância bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da impugnação apresentada pela curadoria de ausentes, resolvendo, na oportunidade, os pontos nodais debatidos entre as partes naquela ocasião. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, que robustece o entendimento supra-assimilado: “[...] Não assiste razão à exequente quanto à necessidade de instauração de fase de liquidação. O Código de Processo Civil prescreve que não há necessidade de liquidação do julgado quando é possível encontrar o quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, conforme enunciado pelo art. 509, § 2o, CPC, in verbis: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso em apreço, embora tenha sido necessário analisar alguns valores imobiliários para então realizar os cálculos aritméticos para a verificar o valor devido, é certo que não há qualquer indício de que o laudo apresentado pela parte exequente contenha vícios, devendo ser considerado adequado. Destaque-se que o valor apresentado pela parte exequente foi devidamente amparado em laudo técnico, não se limitando ao apontamento de um valor qualquer sem fundamento, além de ter sido viabilizado o contraditório e a ampla defesa. Nesse passo, o procedimento adotado dispensa a instauração de fase de liquidação. Contudo, quanto à alegação de excesso, assiste razão à executada. Em atenção ao pedido subsidiário formulado pela parte executada em sede de impugnação, houve remessa à contadoria (id 84119734). Os cálculos foram impugnados e a contadoria os retificou (id 85991015). Os cálculos mais recentes, com os quais concordou a parte exequente, confirmaram a alegação de excesso formulada pela parte executada, uma vez que a petição da parte exequente de id 70960364 aponta o valor de R$ 1.442.655,23 e a contadoria apontou o valor de R$ 1.082,145,53. Diante da ausência de impugnação dos cálculos pela parte executada e da concordância da parte exequente, os cálculos de id 85991015, que apontam o valor de R$ 1.082,145,53 devem ser homologados. [...]” (ID 87230306 dos autos originários) Percebe-se, a despeito das alegações delineadas pelos recorrentes, que pelo momento processual e, sobretudo, pelo conteúdo das questões arguidas pela curadoria de ausente na peça de ID 81646338, a referida petição, prima facie e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), consubstancia verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença, que o Juízo de origem, casuística e fundamentadamente, resolveu na decisão atacada. Logo, o cerne da impugnação restou resolvido, haja vista o reconhecimento de um excesso de execução, gerando, portanto, os consectários da resolução dada à controvérsia, dentre estes a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Com base em uma análise rarefeita e não exauriente do mérito presente recurso, depura-se como escorreita a apreciação e o julgamento da referida impugnação. Calha frisar, no ensejo, que a partir dos elementos cognoscíveis despontados dos autos, nesta fase processual, não se se extrai um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, demandando, neste panorama, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é media que se impõe no caso à baila, e consubstancia insofismavelmente verdadeira pedra de toque para se aferir, com mais segurança, a verossimilhança desta pretensão reformatória. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Neste cenário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Calha frisar que sequer existe perigo de dano para os recorrentes, eis que, conforme determinado em decisão posterior (ID 91020470 dos autos de origem) àquela agravada, o processo encontra-se suspenso, pelas razões lá explicitadas. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos no caso vertente todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator